Tribunal: TJPA
Processo: 0805932-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805932-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAX SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ART. 157, §3º, II DO CP. OMISSÃO QUANTO A NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERO INCONFORMISMO. DESCABIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

1. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente, não se prestando, pois, para revisar a lide.

2.
In casu
, a constrição do paciente decorreu de decreto de prisão preventiva autônomo, sendo de considerar que referida audiência de custódia somente se revela indispensável nos casos de prisão em flagrante.

4. Embargos de declaração não conhecidos. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Max Santos Silva, irresignado com a decisão desta Seção de Direito Penal, que no julgamento do
habeas corpus
de nº 0805932-71.2020.8.14.0000, objeto do v. Acórdão à Id. id. 3317175, com fulcro no art. 619, do CPP, objetivando esclarecer suposta omissão no referido julgado.

Alega que a ordem almejada foi denegada, sem o enfrentamento do argumento sobre a falta de realização da audiência de custódia. Daí a omissão que justifica a oposição do presente recurso.

O Ministério Público se manifestou pela rejeição dos aclaratórios (Id. 3352866).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os presentes Embargos de Declaração, vejo que o mesmo não merece ser conhecido, na medida em que esta Corte já decidiu em julgamentos anteriores que tal recurso não pode ser conhecido em sede de
habeas corpus
, sendo este o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça.

Eis o precedente:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS, ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INCABÍVEL AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA. Proc. nº 0808797-38.2018.8.14.0000. Relator: Desembargador Raimundo Holanda Reis. Id. 1406973)

Entretanto, apenas por amor ao debate, analiso a tese de omissão quanto a não realização da audiência de custódia, esclarecendo desde logo que a constrição do paciente decorreu de decreto de prisão preventiva autônomo, expedido após requerimento da autoridade policial (Id. 3217009), sendo de considerar que referida audiência somente se faz indispensável nos casos de prisão em flagrante, portanto, não evidenciando irregularidade processual (CNJ, Resolução nº 213/2015).

A propósito, a orientação da Corte Superior de Justiça: “Embora seja prevista a realização de audiência de custódia ‘às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva’ (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese.” (STJ, HC533.083/GO).

Por tais razões, com base nos precedentes desta e. Corte, que à unanimidade de votos entende pelo descabimento do referido recurso em sede mandamental, mantenho a coerência com o que foi estabelecido por esta Seção de Direito Penal, e não conheço dos presentes embargos declaratórios.

É como voto.

Belém, 29/07/2020